Tribunal: TJMT
Processo: 1063696-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063696-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 051.386.581-07 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CUMPRIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. SUFICIÊNCIA. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS EVIDÊNCIAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, buscando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão de restritivo de crédito. A sentença singular julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a origem da dívida negativada. A decisão monocrática em Recurso Inominado manteve a sentença. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando que a parte reclamada juntou apenas provas unilaterais que não comprovam a contratação, recebimento e utilização do cartão de crédito que deu origem à dívida, requerendo a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) A observância do princípio da dialeticidade nas razões do Agravo Interno; e (
ii
) A suficiência de provas unilaterais, quando corroboradas por outras evidências, para comprovar a relação jurídica e a origem do débito de cartão de crédito, legitimando a cobrança e afastando a pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais do Agravo Interno observaram o princípio da dialeticidade. Embora a parte agravada tenha alegado violação a este princípio, a parte agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sustentando que as provas unilaterais apresentadas pela reclamada seriam insuficientes para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito. Tal impugnação específica satisfaz a dialeticidade recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A relação jurídica e a origem do débito foram devidamente comprovadas pela instituição financeira. Embora a parte agravante alegue que as provas são unilaterais, a análise dos autos revela que a reclamada apresentou evidências robustas da contratação e utilização do cartão de crédito.

5.
A apresentação de documentos unilaterais, quando corroborados por outros elementos que evidenciam os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança. Este entendimento está em consonância com a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que estabelece a admissibilidade de tais provas quando corroboradas. A ausência de impugnação específica dos documentos pela parte reclamante reforça sua validade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
1.
O princípio da dialeticidade recursal é satisfeito quando as razões do agravo interno impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, ainda que reiterem argumentos apresentados em fases anteriores do processo.
2.
Em relações de consumo, a comprovação da existência de relação jurídica e da origem de débito de cartão de crédito pode ser feita por meio de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como faturas, extratos e telas sistêmicas, desde que tais provas sejam corroboradas por outras evidências, como o histórico de pagamentos, a coincidência de endereços e o registro de transações na conta do consumidor, legitimando a cobrança e afastando o dever de indenizar por suposta inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.010, II; Art. 411, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:

AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.

AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

TJMT:

Súmula no 30 das Turmas Recursais.

Súmula no 34 das Turmas Recursais.

N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023.

RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 15/03/2024, Data de Publicação: 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1063696-70.2024.8.11.0001

Agravante:
ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA

Agravado:
NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU PAGAMENTOS S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a parte reclamada juntou apenas provas unilaterais que não comprovam a contratação, recebimento e utilização do cartão de crédito que, de acordo com a reclamada, deu origem à dívida. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião, alegou-se ofensa ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade)

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão monocrática
objurgada manteve a sentença de improcedência, com o argumento de
que restou comprovada a
existência da relação jurídica
entre as partes
e a origem do débito.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, n
o agravo interno
a parte
agravante
sustentou que foram juntadas provas unilaterais e que estas são insuficientes para comprovar a contratação e utilização do cartão de crédito, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou quea parte reclamada juntou apenas provas unilaterais que não comprovam a contratação, recebimento e utilização do cartão de crédito que, de acordo com a reclamada, deu origem à dívida.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada apresentou evidências da contratação e utilização do cartão de crédito, uma vez que: 1) o endereço constante na fatura
é
idêntico
ao
apontado na inicial; 2) existem faturas pagas (ID 273544383
/PJe2,
págs. 1, 3
e
5); e 3) o extrato da conta da
reclamante
,
mantida com a
parte
reclamada, demonstra diversas transações realizadas via cartão de crédito (ID
273544383
/PJe2,
pág.
38).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recurs
ais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 273544379/PJe2), sendo possível encontrar as seguintes evidências que corroboram a existência da dívida negativada: 1) endereço constante na fatura idêntico aq
uele apontado na inicial; 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 273544383/PJe2); e 3) extrato da conta da reclamante mantida com a reclamada, demonstrando diversas transações realizadas via cartão de crédito (ID 273544383/PJe2).

Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025